Tribunal: TJDFT
Processo: 0707603-67.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. RENDA DO ALIMENTANTE. CONTROVÉRSIA. MERA ESTIMATIVA. QUEBRA DE SIGILO. BINÔMIO “NECESSIDADE X POSSIBILIDADE”. REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS DEFINITIVOS. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A impossibilidade de precisar formalmente a renda do alimentante não impede sua apuração aproximada quando há provas suficientes fornecidas por meio de quebra de sigilo bancário.
2. Os pais têm obrigação de zelar e cuidar dos filhos na proporção das necessidades destes e dos recursos daqueles. A obrigação alimentar deve fornecer condições dignas ao alimentando, sem que o seu fornecimento cause desfalque ao necessário ao sustento do alimentante.
3. O critério utilizado para a fixação dos alimentos definitivos deve obedecer ao binômio “necessidade x possibilidade”, imposto pelo art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
4. APELAÇÃO CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.